Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o advogado Dr. ALISSON EVANGELISTA SILVA – OAB/DF no 23.457 –, subscritor das razões recursais, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, a Apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do Código de Processo Civil – CPC. Após, conclusos. Brasília, 09 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator